Tribunal: TJMT
Processo: 1014590-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014590-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANTONIO SILVA DE SOUZA - CPF: 577.955.335-15 (APELADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1014590-29.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ /MT

APELANTE:
BANCO PAN S.A
.

APELADO:
ANTÔNIO SILVA DE SOUZA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE
– REJEIÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM A PESSOA JURIDICA - INSCRIÇÃO NEGATIVA EM NOME DA PESSOA FÍSICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – INOVAÇÃO RECURSAL - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
MANTIDO – OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos que a instituição financeira firmou contrato de empréstimo com a pessoa jurídica e inscreveu o nome da pessoa física nos cadastros de inadimplentes, de forma indevida, uma vez que quando da inscrição, as parcelas encontravam-se quitadas, evidente a falha na prestação do serviço e o dever de reparar o prejuízo causado.

O valor do dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, motivo pelo qual deve ser mantido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A
. em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência Initio Litis e Inaudita Altera Pars n. 1014590-29.2018.8.11.0041

ajuizada por
ANTÔNIO SILVA DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a - declarar a inexistência do débito no valor de R$ 79.861,62 (setenta e nove mil oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos);

b -
condenar o requerido a pagar à parte autora, indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC a partir desta data, quando arbitrados os danos (Súmula 362 do Col. STJ);

c - tornar definitiva a tutela de urgência concedida.

Por fim, e
m razão da sucumbência mínima da autora, condenou o requerido, com a totalidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/15.

Alega que o contrato de fato se encontra liquidado desde 24/11/2017, sendo que o autor foi avalista do contrato em nome de VEREDA TR RODOVIARIO LTDA ME, todavia, não se encontra mais com nome negativado no momento, mas a restrição foi devida, eis que o contrato esteve em atraso por diversas vezes.

Sustenta que em razão do descumprimento do contrato, sobretudo o não pagamento do débito pela parte apelada, a inscrição do nome do recorrido se deu no exercício regular do direito.

Aduz que o nome da parte autora não foi incluído nos cadastros de inadimplentes sem qualquer razão, pois o banco recorrente deixou de receber o pagamento das faturas, sem qualquer justificativa, gerando, dessa forma, o direito do banco, na situação de credor, inscrever o nome da parte apelada nos cadastros de inadimplentes.

Defende a inexistência do dever de indenizar, eis que constatou a existência de inscrições preexistentes em nome da parte demandante, ou seja, na época em que o autor aduz ter tido seu nome negativado, seu nome já constava dos órgãos de proteção ao crédito, o que enseja a aplicação da súmula 385 do STJ.

Salienta que para a configuração do dano moral, é necessário que, de forma grave, seja afetada a honra, subjetiva ou objetiva, do suposto ofendido, o que não restou demonstrado. Alternativamente, se mantido o dano moral, requer a redução do quantum.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões (ID
147560921
), o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, refuta as argumentações recursais, requerendo o seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE

A parte apelada, em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que o banco apelante não impugnou de forma
especifica os fundamentos da sentença.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
”

(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão
”
.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“
’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1a T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).
”
(
in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663)
(g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante, em seu recurso de apelação, insurgiu-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda a fim de que reconhecer a inexistência do débito e a condenação do requerido/apelante ao pagamento de danos morais
.

Assim, verifica-se que a parte recorrente se insurgiu contra a sentença e apresentou argumentos pretendendo sua modificação.

Portanto, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
147560872
) que parte autora ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência Initio Litis e Inaudita Altera Pars n. 1014590-29.2018.8.11.0041
em face do banco requerido, aduzindo que
é proprietário da empresa Vereda Transportes Rodoviários e obteve junto ao requerido um empréstimo, no valor de R$ 30.581,50 (trinta mil quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), para a compra de um veículo parcelado em 48 parcelas mensais, na quantia de R$ 1.663,79 (mil seiscentos e sessenta e três reais e setenta e nove reais) de ID 147560878.

Narrou que em 20/04/2014 a empresa começou a efetuar os pagamentos dos boletos, porém, a partir do ano de 2015, percebeu que estavam sendo cobrados juros e encargos abusivos, motivo pelo qual ajuizou a ação revisional de contrato (código 419786), que teve o seu trâmite perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande - MT, onde pleiteou que as cláusulas abusivas fossem declaradas nulas.

Alegou que em maio/2017 o proprietário da empresa, ora autor, foi surpreendido com a recusa de crédito por constarem restrições em seu nome, ou seja, a instituição financeira, tendo o conhecimento da ação revisional, simplesmente negativou o nome da pessoa física do proprietário da empresa de transportes.

Sustentou que o banco requerido, ao invés de proceder a restrição em relação ao nome da pessoa jurídica, com quem foi celebrado o contrato, efetuou a negativação do nome da pessoa física, proprietário da empresa.

Relatou que se surpreendeu com a restrição, pois todos os pagamentos estavam sendo realizados, uma vez que a inscrição negativa se deu em 20/09/2016 e todos os boletos do ano de 2016 estavam quitados, conforme ID 147560878.

Ressaltou, ainda, que a última parcela do ano de 2016 corresponde à parcela 34 de 48, ou seja, o reclamante pagou até dezembro/2016 mais que o dobro da dívida, sendo também indevida a restrição no valor abusivo de R$ 79.861,92.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a concessão da tutela de urgência
inaudita altera pars
para determinar que o requerido se abstivesse de incluir o nome do autor nos órgãos de restrição de crédito, sob pena de multa diária e, no mérito, a procedência da demanda.

No ID 147560887, foi concedida a tutela antecipada para determinar que o banco excluísse o nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

Na contestação, o requerido alegou que apesar do autor sustentar não ter sido o contratante do contrato de empréstimo, atuou como avalista do negócio jurídico, justificando a sua negativação diante da inadimplência.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Olinda Q. A. Castrillon,
julgou parcialmente procedente a demanda, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o banco requerido.

Pois bem
.

Cediço que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Salienta-se que o artigo 373 do CPC/15, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

No caso, verifica-se que o apelante alega que a negativação do nome do autor se deu de maneira regular, uma vez que atuou como avalista do contrato de empréstimo da empresa VEREDA TR RODOVIARIO LTDA ME, e em razão de atrasos no pagamento das parcelas, a inscrição do nome do autor foi realizada no exercício regular de direito.

Contudo, o apelante trouxe apenas telas sistêmicas para comprovar suas alegações, sem apresentar outras provas.

Em que pese a alegação de comprovou sua tese por meio de telas sistêmicas, estas consistem em documentos unilaterais produzidos pelo banco apelante e, desacompanhas de qualquer outro elemento de prova, não são suficientes para sustentar o alegado em sua defesa.

Segundo o artigo 14 do Código do Consumidor, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, verifica-se dos documentos colacionados que o apelante inscreveu o nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes de forma indevida, pois a negativação ocorreu no nome da pessoa física do consumidor, sendo que a operação de crédito foi firmada no nome da pessoa jurídica.

Portanto, é incontroversa a indevida inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção de crédito, em virtude do débito relativo ao contrato de ID 147560878.

No que diz respeito à aplicação da Súmula 385 do STJ, verifica-se que tal pleito não tem cabimento, pois configura evidente inovação recursal, uma vez que está sendo alegada apenas nas razões recursais da apelação pelo banco requerido.

Logo, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte do banco requerido/recorrente, não havendo falar-se em exclusão de sua responsabilidade.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

Não destoa o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar
. O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula n. 362/STJ). “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de RESPONSABILIDADE extracontratual.” (Súmula n. 54/STJ). Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC)
.”
(TJ/MT – N.U 0016338-12.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Quanto ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, igualmente não prospera o recurso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta feita, deve ser mantido o valor indenizatório.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022